Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712717-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVÃO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença definitivo (Processo no 0700315-29.2021.8.07.0018), ajuizado por TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, indeferiu pedido de compensação de crédito (ID 116803241, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 34687367), o agravante narra que, na origem, tramita cumprimento definitivo de sentença – Processo no 0700315-29.2021.8.07.0018 -, no qual foi deferida a penhora de 15% de seu salário e indeferido o pedido de compensação de crédito ou de suspensão do feito, por prejudicialidade externa. Afirma que, no entanto, a TERRACAP já procedeu à compensação do crédito, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0708963-95.2021.8.07.0018, de modo que o cumprimento que tramita em seu desfavor deve ser extinto ou, no mínimo, suspenso, em razão da prejudicialidade entre as demandas. Aduz que, em 10/11/2021, foi prolatado o acórdão de julgamento da apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão de contrato. Diz que o acórdão manteve a sentença e que houve interposição de recurso especial por ambas as partes, os quais foram inadmitidos. Acrescenta que, em seguida, houve a interposição de agravos, os quais aguardam análise de admissibilidade. Discorre que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual o agravante deu início ao cumprimento de sentença provisório, no qual a TERRACAP fez a compensação dos créditos e débitos, depositando em juízo o valor de R$ 213.097,13, de modo que decotou da execução o montante de R$ 416.379,85, que é a quantia devida pelo ora agravante nos autos do cumprimento de sentença definitivo. Anota que se manifestou concordando com os cálculos apresentados pela TERRACAP e com o valor depositado. Afirma que a conduta da TERRACAP revela concretização da compensação, de modo que não poderia, na execução de origem, dar prosseguimento ao feito, sendo a conduta da empresa contraditória. Defende a extinção do cumprimento de sentença. Aponta para a prejudicialidade entre as diferentes ações, o que atrairia a necessidade de, no mínimo, suspender o feito de origem, até o desfecho da ação de rescisão do contrato, pois não é razoável, no atual cenário, prosseguir com a penhora e alienação de bens do devedor. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 34687376). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Com efeito, em síntese, colhe-se dos autos de origem que as partes firmaram escritura pública de compra e venda de imóvel, pelo qual o agravante se comprometeu com o pagamento de 240 parcelas mensais e sucessivas, mas se tornou inadimplente, o que deu ensejo ao ajuizamento de ação de cobrança pela TERRACAP – Processo no 0711265-68.2019.8.07.0018. A sentença proferida naquele feito foi de procedência do pedido, confirmada por este Eg. TJDFT, com trânsito em julgado ocorrido em 09/02/2021 (ID 87932846 - Pág. 36, dos autos de origem). Aquela ação de cobrança deu origem ao cumprimento de sentença provisório, posteriormente convertido em definitivo (ID 116803241, dos autos de origem) ajuizado pela TERRACAP em desfavor de GABRIEL – Processo no 0700315-29.2021.8.07.0018 -, no bojo do qual a TERRACAP persegue o pagamento da quantia histórica de R$ 280.481,19. Paralelamente, após o trânsito em julgado da ação de cobrança, GABRIEL ajuizou ação de rescisão de contrato em face da TERRACAP – Processo no 0700842-78.2021.8.07.0018 – cuja sentença foi de procedência, para decretar a rescisão do pacto e determinar a restituição dos valores adimplidos por GABRIEL em relação ao contrato, à exceção do importe pago a título de sinal e tributos relacionados ao imóvel, e de eventuais valores adimplidos a partir da prolação da sentença (e desde que não coincidam com período abarcado pela ação de cobrança). Posteriormente, a referida sentença foi confirmada por este Eg. TJDFT, o que deu ensejo ao ajuizamento de cumprimento provisório de sentença no 0708963-95.2021.8.07.0018, observada a pendência de julgamento de agravos em recurso especial. Conforme se infere da consulta processual ao cumprimento provisório de sentença no 0708963-95.2021.8.07.0018, ao ser intimada para proceder ao pagamento do débito, a TERRACAP apresentou planilha de cálculos na qual indica ser credora de GABRIEL na quantia de R$ 458.703,82 e devedora da quantia de R$ 652.428,49. Assim, naquele cumprimento de sentença provisório, a TERRACAP procedeu com a compensação dos créditos e débitos, efetuando o depósito no valor remanescente de R$ 213.097,13, considerando-se, ainda, o débito de honorários advocatícios, calculados em R$ 19.372,47 (ID 111256656, do Processo no 0708963-95.2021.8.07.0018). Em seguida ao pagamento, verifica-se que GABRIEL manifestou concordância com os cálculos e o depósito (ID 111327183), requerendo, ainda, que fosse decotado do valor do crédito remanescente os valores por ele devidos a título de honorários, inclusive aquele perseguido nos autos do Processo no 0700842-78.2021.8.07.0018 (ID 112005171, do Processo no 0708963-95.2021.8.07.0018), o que não foi deferido, diante da ausência de prestação de caução pelo credor naquele feito. Após, houve determinação de suspensão do cumprimento de sentença provisório, até o trânsito em julgado da ação principal. Pois bem. O cerne da alegação do agravante é de que, ao proceder ao pagamento perseguido no cumprimento provisório de sentença, a TERRACAP realizou a compensação dos créditos e dos débitos, efetuando o pagamento apenas do valor remanescente, o que revelaria conduta contraditória em relação à manifesta pretensão de prosseguimento dos atos executórios requeridos no cumprimento de sentença definitivo que tramita na origem. O fato de importância é que, de um lado, a TERRACAP detém um título executivo definitivo em seu poder, dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, que a autoriza a executar GABRIEL, aqui agravante, na quantia histórica de R$ 280.481,19. De outro lado, embora o agravante tenha sentença proferida em seu favor, que lhe asseguraria um crédito superior ao valor devido, é certo que não detém título de mesmo quilate ostentado pela TERRACAP, pois não há certeza, ante a ausência de trânsito em julgado, o que faz com que o título permaneça sendo provisório. Por essa razão, ao que se nota neste exame sumário das razões recursais, a compensação realizada pela TERRACAP teve por escopo impedir que a empresa pública sofra os efeitos do não pagamento determinado, mas tal conduta não tem o condão de repercutir na extinção da execução de origem, por ela ajuizada em face de GABRIEL, pois, enquanto não houver trânsito em julgado na ação de rescisão do contrato, a TERRACAP permanece sendo credora de GABRIEL nos autos de origem. Contudo, é certo também que a ordem de penhora de salário deferida nos autos de origem é por demais gravosa ao agravante, sobretudo diante do contexto traçado, de modo que, por medida de cautela e em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor, ciente de que o Processo no 0700842-78.2021.8.07.0018 aguarda, tão só, pelo julgamento de agravo em recurso especial, não dotado de efeito suspensivo, deve ser deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, até ulterior julgamento de mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior análise de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator